Tribunal: STJ
Processo: 5010457-19.2020.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814177 - SP (2024/0448277-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADO
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. TEMAS 504 E 1.160/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao exercer o juízo de adequação ao quanto decidido
1.
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) relativamente ao Tema 962, manteve a tese referente ao
Tema 504, firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.138.695/SC, segundo a
qual "os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória
e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL".
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49741336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/08/2025 19:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3bdd2345-883d-483a-9b1f-768e68d8d5d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814177 - SP (2024/0448277-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADO
: BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. TEMAS 504 E 1.160/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
A Primeira Seção desta Corte Superior, ao exercer o juízo de adequação ao quanto decidido
1.
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) relativamente ao Tema 962, manteve a tese referente ao
Tema 504, firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.138.695/SC, segundo a
qual "os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória
e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL".
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por REDE D'OR SÃO LUIZ S/A. contra
decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 30.497):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONTRA A DECISÃO FUNDADA NO ART. 1.030, I, B, DO CPC
/2015. 2. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. 3. ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMAS 504 E 1.160/STJ. 4. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 30.513-30.521), sustenta que "a
correção monetária sobre aplicações financeiras é instrumento cujo objetivo é a
preservação do poder aquisitivo da moeda no tempo, recompondo os valores corroídos
pela inflação, de modo que, igualmente, não correspondente à acréscimo patrimonial
Documento eletrônico VDA49349871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:13
Código de Controle do Documento: b98615ed-9599-4f74-a559-10e610e19481

passível de incidência de IRPJ e CSLL. Dessa forma, é inequívoca a conclusão de que
os Temas nos 504 e 1.160 deste E. STJ estão em conflito com o entendimento exarado
pelo Tema no 962 do E. STF" (e-STJ, fl. 30.516).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 30.528).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação,
manteve a tese firmada no Tema 504/STJ e modificou a tese estabelecida no Tema 505
/STJ para adequá-la ao Tema 962/STF nos seguintes termos:

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPETITIVO.
RETRATAÇÃO.
ART.
1.040,
II,
CPC/2015.
ADAPTAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO PELO STF NO RE N.
1.063.187 - SC (TEMA N. 962 - RG). INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E
COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, DO CPC/2015.
MODIFICAÇÃO DA TESE REFERENTE AO TEMA 505/STJ PARA
AFASTAR A INCIDÊNCIA DE IR E CSLL SOBRE A TAXA SELIC QUANDO
APLICADA À REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESERVAÇÃO
DA TESE REFERENTE AO TEMA 504/STJ E DEMAIS TESES JÁ
APROVADAS NO TEMA 878/STJ. RECONHECIMENTO DA MODULAÇÃO
DE EFEITOS ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Indeferido o ingresso no feito da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ADVOCACIA TRIBUTÁRIA - "ABAT", da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE - HOSPITAIS, ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS e da
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DE
FABRICANTES
DE
PRODUTOS
ELETROELETRÔNICOS - ELETROS, na condição de
. Isto
amicus curiae
porque, em se tratando de processo que retorna ao colegiado para juízo de
retratação, os pedidos são extemporâneos, além do que realizados somente
às vésperas do julgamento do recurso (Precedentes: EDcl nos EDcl no
REsp. n. 1.143.677 / RS, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, julgado em 21.11.2012; EDcl no REsp. n. 1.143.677 / RS, Corte
Especial, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29.06.2010). Outrossim, consoante
precedente desta Casa, não é função dos
"a defesa de
amici curiae
interesses subjetivos, corporativos ou classistas", sendo que "a intervenção
do
em processo subjetivo é lícita, mas a sua atuação está
amicus curiae
adstrita aos contributos que possa eventualmente fornecer para a formação
da convicção dos julgadores, não podendo, todavia, assumir a defesa dos
interesses de seus associados ou representados em processo alheio" (EDcl
Documento eletrônico VDA49349871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:13
Código de Controle do Documento: b98615ed-9599-4f74-a559-10e610e19481

na QO no REsp. n. 1.813.684 / SP, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 19.05.2021).
2. Em julgado proferido no RE n. 1.063.187/SC (STF, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Dias Toffoli, julgado em 27.09.2021) o Supremo Tribunal Federal,
apreciando o Tema n. 962 da repercussão geral, em caso concreto onde
apreciados valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição
de indébito tributário, deu interpretação conforme à Constituição Federal ao
art. 3o, §1o, da Lei n. 7.713/88; ao art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e ao
art. 43, II e §1o, do CTN para excluir do âmbito de aplicação desses
dispositivos a incidência do IR e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo
contribuinte na repetição de indébito tributário. Fixou-se então a seguinte
tese: Tema no 962 da Repercussão Geral: "É inconstitucional a incidência do
IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão
de repetição de indébito tributário".
3. Em sede de embargos de declaração (Edcl no RE n. 1.063.187/SC, STF,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 02.05.2022) o STF acolheu
pedido de modulação de efeitos estabelecendo que a tese aprovada no
Tema n. 962 da repercussão geral produz efeitos ex nunc a partir de
30.9.2021 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando
ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17.9.2021 (data do início do
julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30.9.2021 em
relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que
se refere a tese de repercussão geral.
4. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
íntegra, estável e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a
compatibilização da jurisprudência desta Casa formada em repetitivos e
precedentes da Primeira Seção ao que decidido no Tema n. 962 pela Corte
Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas pelo julgado
do STF na jurisprudência deste STJ, restam preservadas as teses referentes
ao TEMA 878/STJ e exsurgem as seguintes teses, no que concerne ao
objeto deste repetitivo: TEMA 504/STJ: "Os juros incidentes na devolução
dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL"; e TEMA 505/STJ: "Os juros SELIC
incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de
cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista
no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF - Precedentes:RE n.
1.063.187/SC e Edcl no RE n. 1.063.187/SC".
5. Em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso especial da FAZENDA
NACIONAL e o acolho em nova e reduzida extensão apenas para modificar
a redação da tese referente ao TEMA 505/STJ, mantendo a tese referente
ao TEMA 504/STJ.
(REsp n. 1.138.695/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
26/4/2023
8/5/2023

Documento eletrônico VDA49349871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:13
Código de Controle do Documento: b98615ed-9599-4f74-a559-10e610e19481

Por fim, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça adotou
expressamente, no seu Tema 505, a orientação da Suprema Corte no Tema 962/STF,
e que a instância ordinária aplicou a diretriz do STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS. ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO
PELO STF NO RE 1.063.187/SC (TEMA 962 - RG). INTEGRIDADE,
ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. ART. 926 DO CPC
/2015. MODIFICAÇÃO DA TESE REFERENTE AO TEMA 505/STJ PARA
AFASTAR A INCIDÊNCIA DE IR E CSLL SOBRE A TAXA SELIC QUANDO
APLICADA À REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESERVAÇÃO
DA TESE RELATIVA AO TEMA 504/STJ E DEMAIS TESES JÁ
APROVADAS NO TEMA 878/STJ. RECONHECIMENTO DA MODULAÇÃO
DE EFEITOS ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Em julgado proferido no RE 1.063.187/SC (STF, Tribunal Pleno, Rel.
Ministro Dias Toffoli, julgado em 27.9.2021) o Supremo Tribunal Federal,
apreciando o Tema 962 da Repercussão Geral, em caso concreto no qual
apreciados valores atinentes à taxa SELIC recebidos em virtude de repetição
de indébito tributário, deu interpretação conforme à Constituição Federal ao
art. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988;
ao art. 17 do Decreto-Lei 1.598/1977 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN para
excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IR e da
CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito
tributário. Fixou-se então a seguinte tese: Tema 962 da Repercussão Geral:
"É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores
atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".
2. Em Embargos de Declaração (Edcl no RE 1.063.187/SC, STF, Tribunal
Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 2.5.2022), a Suprema Corte
acolheu pedido de modulação de efeitos estabelecendo que a tese aprovada
no Tema 962 da Repercussão Geral produz efeitos ex nunc a partir de
30.9.2021 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando
ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17.9.2021 (data do início do
julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30.9.2021 em
relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que
se refere a tese de Repercussão Geral.
3. O dever de manter a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça
íntegra, estável e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a
compatibilização da jurisprudência desta Casa formada em Repetitivos e
precedentes da Primeira Seção ao decidido no Tema 962 pela Corte
Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas pelo julgado
do STF na jurisprudência deste Tribunal, resultam preservadas as teses
referentes ao Tema 878/STJ e exsurgem as seguintes teses, no que
concerne ao objeto deste repetitivo: Tema 504/STJ: "Os juros incidentes na
devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não
escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL"; e Tema 505/STJ: "Os juros
Documento eletrônico VDA49349871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:13
Código de Controle do Documento: b98615ed-9599-4f74-a559-10e610e19481

SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da
base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação
prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF - Precedentes: RE n.
1.063.187/SC e Edcl no RE n. 1.063.187/SC".
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.068.791/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
30/10/2023
18/12/2023
original)

Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância
com entendimento pacífico desta Corte Superior, não há prover o agravo interno que
contra ela se insurge.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49349871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:13
Código de Controle do Documento: b98615ed-9599-4f74-a559-10e610e19481

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.814.177 / SP
Número Registro: 2024/0448277-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50104571920204036100
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADO : BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REDE D'OR SÃO LUIZ S/A
ADVOGADO : BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS - SP224120
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49724836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:34:06
Código de Controle do Documento: eb81e756-ca71-4e4a-8556-b4dd235df912

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:34:06
Código de Controle do Documento: eb81e756-ca71-4e4a-8556-b4dd235df912